Tribunal: STF
Processo: HC 87346
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. LEI 6.368/76. INOBSERVÂNCIA DO ART. 38 DA LEI N.
   10.409/02: CERCEAMENTO AO EXERCÍCIO DE DEFESA: CONSTRANGIMENTO
   CARACTERIZADO. PRECEDENTES.
1.      A não observância do rito
   instituído pela Lei n. 10.409/02, art. 38, acarreta a nulidade do
   processo penal desde o recebimento da denúncia.
2.      Habeas
   corpus concedido.